Tribunal: TJDFT
Processo: 0038047-69.2003.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCINIO CONSUMADO E TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO DE CORRÉU. DEPOIMENTO POLICIAL. SUFICIÊNCIA. RECONHECIMENTO NÃO FORMALIZADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUTORIA COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. FUGA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS INTEGRALMENTE PERCORRIDO. FRAÇÃO MÍNIMA (1/3).
1. Apelação da Defesa no qual se postula a absolvição do réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 3o, c/c artigo 14, inciso II e artigo 157, §3o, ambos do Código Penal, a desclassificação para o crime de roubo, o reconhecimento a participação de menor importância e a fração da fração de 2/3 (dois terços) pela tentativa.
2. Não há que se falar em nulidade de reconhecimento se o Réu não foi submetido a qualquer procedimento com vistas ao seu reconhecimento, tendo a condenação de baseado no depoimento dos corréus e dos policiais encarregados da investigação.
3.Os depoimentos dos corréus que confirmam a participação do apelante nas condutas criminosas, corroborados por depoimento de policial que participou dessa investigação e de outras em que apuram idênticos crimes (saidinha de banco) imputados aos mesmo acusado, autorizam a condenação.
4. A conduta do agente que dá fuga aos corréus é relevante e essencial para o sucesso da empreitada criminosa, razão pela qual não há de se falar em participação de menor importância em tal caso.
5. O crime de latrocínio não se consumou porque a vítima, embora alvejada, logrou êxito em fugir dos diversos disparos efetuados em direção ao veículo em que se encontrava. Sendo assim, correto o emprego da fração mínima relativa a tentativa (1/3).
6. Apelação criminal conhecida e desprovida.